Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729320-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sustação de protesto – Execução Garantida com Depósito – Deferimento. JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação dos protestos da promissória objeto da execução embargada. Analiso o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, sobre a sustação de protesto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) No caso dos autos, o Juízo de origem consignou em sua própria Decisão que “a execução está garantida com depósito de R$ 208.435,71 (ID Num. 156593473 - Pág. 76)”. Portanto, estão preenchidos os pressupostos para a sustação dos protestos da promissória objeto da execução embargada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a sustação de todos os protestos da nota promissória objeto da execução embargada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da medida, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator